Tribunal: STF
Processo: HC 259249
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS EM FACE DE VÍTIMAS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS. ART. 225 DO CÓDIGO PENAL. REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/2009. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pela inadequação do writ como sucedâneo de revisão criminal, e afastou a possibilidade de concessão de ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus, que como sucedâneo de revisão criminal, impugna decisão monocrática de Tribunal Superior; (ii) verificar se, no caso, há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    4. A concessão de habeas corpus de ofício somente é admitida em situações aberrantes e de ilegalidade evidente, dispensando produção probatória, circunstância inexistente nos autos.



    5. Ausente ilegalidade flagrante ou divergência em relação à jurisprudência da Corte, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.